Tribunal: CARF
Processo: 12448.724987/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724987/2011-42
ACÓRDÃO
2002-009.232 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MIRIAN FERREIRA FONTENELE BONADIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo
do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.232 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724987/2011-42
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 06/09), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2009/ano-calendário 2008, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$17.235,61, sendo R$8.976,42 de imposto suplementar (código
2904), R$6.732,31 de multa de ofício e R$1.526,88 de juros de mora (calculados
até 28/02/2011).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 07):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal, Caixa Econômica Federal, no montante de R$39.207,12, sendo
que na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$1.176,21.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei
no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 27 da Lei no 10.833/2003;
arts. 43 e 718 do Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Cientificada do lançamento em 23/03/2011 (fls. 40/41), a interessada apresentou,
em 18/04/2011, a impugnação de fls. 02/03, instruída com os docs. de fls. 04/32,
aduzindo que: 1) os rendimentos foram recebidos em virtude de ação judicial,
revisão de aposentadoria, movida no ano de 2003 em face de INSS, sendo os
valores relativos a rendimentos retroativos ao ano de 1991; 2) referidos
rendimentos não devem ser informados no campo Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular, porque esses rendimentos recebidos
acumuladamente e do IRRF tem um tratamento diferenciado; 3) ditos
rendimentos recebidos acumuladamente sofreram retenção do imposto de renda
na fonte no momento do recebimento dos valores e foram informados no campo
próprio como rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva, conforme se
pode ver da DIRPF em anexo; 4) assim, ao contrário do que consta da Notificação,
os rendimentos não foram omitidos; 5) em orientação constante no site da RFB,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.232 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724987/2011-42
3
consta que “Os rendimentos recebidos acumuladamente, pelo titular da
declaração, decorrente de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e os provenientes de trabalho, inclusive aqueles
oriundos de decisões das Justiça do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito
Federal, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, são tributados
exclusivamente na fonte.”; 6) à vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA, DECORRENTES
DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Somente a partir de 28 de julho de 2010, com a edição da Medida Provisória n°
497, de 27 de julho de 2010, convertida na Lei n° 12.350, de 20 de dezembro de
2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando
correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, passaram a ser
tributados exclusivamente na fonte, salvo opção irretratável do contribuinte pela
tributação na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão;
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global;
c) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, deve incidir a tributação
exclusiva/definitiva na fonte.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.232 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724987/2011-42
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente.
Em sede de preliminar requer a contribuinte a anulação da decisão de piso em
razão de constar do DARF de fls. 59 dos autos, o período de apuração equivocado.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Ocorre que, nos presentes autos, não ocorreu nenhum vício para que o
procedimento seja anulado, uma vez que os vícios capazes de anular o processo são os descritos
no artigo 59 do Decreto 70.235/1972 e só serão declarados se importarem em prejuízo para o
sujeito passivo, de acordo com o artigo 60 do mesmo diploma legal, tratando-se de mero erro
material.
Assim, a preliminar de nulidade deve ser afastada.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente razão
assiste ao contribuinte.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para determinar o recálculo do Imposto
sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.232 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724987/2011-42
5
André Barros de Moura

Fl. 102
DF CARF MF
Original